Tribunal: STF
Processo: ARE 1577457
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Vistos.                     



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 33) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 13):       



    “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDEF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DEVER DE SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. TEMA N. 416/STF. ENTES SUBNACIONAIS. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE DO MUNICÍPIO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA MATERIAL. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Paranatama - PE em face de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, pela qual indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, incisos IV e VI, e 925 do CPC. 2. Na origem, o município pede o cumprimento da sentença proferida pela 19ª Vara Federal da 1ª Seção Judiciária de São Paulo – SP, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública n. 0050616-27.1999.403.6100, movida pelo Ministério Público Federal, para condenar a União ao ressarcimento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF no valor correspondente à diferença entre o valor definido conforme critério do art. 6º, § 1º, da Lei n. 9.424/1996 e aquele fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescido dos consectários legais. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.347/DF, em sede de repercussão geral, Tema n. 416, fixou a tese de que “a complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos” (Plenário. RE 635.347/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/07/2023). Com isso, o STF estabeleceu o dever da União de suplementar os recursos financeiros destinados ao FUNDEF, fixados incorretamente abaixo do valor mínimo definido nacionalmente. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a legitimidade do Ministério Público Federal para requerer ou mesmo prosseguir na execução da sentença coletiva proferida em ação civil pública não tem o condão de excluir a legitimidade dos estados e municípios para satisfação do crédito assegurado no título judicial, não havendo falar, portanto, em legitimidade exclusiva do MPF para a execução do julgado da ACP n. 199.61.00.050616-0 (STP ns. 656 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2021; 88 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020; e 300, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 31/08/2020, Tribunal Pleno e Rcl 62260, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2023). 5. O direito reconhecido na ação civil pública é uma forma legítima de garantir a igualdade de oportunidades educacionais, um padrão mínimo de qualidade de ensino e a redução na desigualdade de repartição de verbas para a educação, devendo-se assegurar o efetivo recebimento das verbas complementares do FUNDEF pelos entes subnacionais (estados e municípios), destinatários da verba, cujos valores são de sua própria titularidade, em estrita observância ao princípio da segurança jurídica, à coisa julgada material e ao quanto decidido, de forma exaustiva, pelo Supremo Tribunal Federal. 6. Legitimidade ativa concorrente do município para promover o cumprimento de sentença que se pronuncia, determinando-se a devolução dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da execução. 7. Apelação do município provida; sentença anulada.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 21)



    No recurso extraordinário (e-doc n° 25), a União alega violação ao art. 129, III, IX e, subsidiariamente, ao art. 93, IX da Constituição Federal.



    Aduz a impossibilidade de o Ministério Público Federal representar interesse público secundário (patrimonial) de entes públicos.



    Defende que o único legitimado para execução do acórdão proferido nos autos da ACP n. 0050616-27.1999.4.03.6100 é o próprio MPF, razão pela qual não poderia o Município ora recorrido ter ajuizado o cumprimento individual de sentença coletiva.



    Na decisão de admissibilidade (e-doc nº 30), a Vice-Presidente do Tribunal de origem não admitiu o recurso, por entender que a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em ação que trata do mesmo tema ora em debate (STP 42 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021). 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 27) e contraminuta (e-doc n° 36).



    Decido.    



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que, o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido em julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual os Municípios possuem legitimidade para executar sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, relativa às verbas do FUNDEF. O acórdão do referido julgamento ficou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO DE DIFERENÇAS DO FUNDEF. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO PARA EXECUTAR TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, nas quais se registrou que tanto o Ministério Público Federal, como os Municípios, detêm legitimidade para a execução de sentença coletiva proferida em ação civil pública relativa a verbas do FUNDEF. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.484.815/PE-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/6/24 - grifei).



    Da decisão objeto do referido agravo regimental, mantida integralmente por seus próprios fundamentos pela 1ª Turma, destaca-se a seguinte fundamentação que bem se aplica ao caso em tela:



    “O Tribunal Regional Federal da 5ª Região entendeu pela ilegitimidade da Municipalidade para executar referido título executivo pelos seguintes fundamentos (Doc. 52, fls. 2-3):



    (...)



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE firmada em demandas envolvendo verbas do FUNDEF nas quais registrou-se que a legitimidade do Ministério Público Federal para a execução da sentença coletiva não obsta a legitimidade dos Municípios para promover a execução de julgado em ação civil pública.



    A propósito, confiram-se os seguintes trechos do voto do Relator da STP 656 AgR, Min. LUIZ FUX, DJe de 2/12/2021, Tribunal Pleno:



    ‘Ocorre que no caso apreciado pela decisão ora agravada, controvérsia deriva da liberação ou não de precatórios originados do cumprimento de sentença coletiva, proferida nos autos da ACP 1999.61.00.050616-0, relativos ao pagamento das diferenças das verbas do FUNDEF, sendo que a referida liberação dos precatórios restou obstada por decisão com fundamento em suposta ilegitimidade municipal para a execução do julgado coletivo.



    No ponto, verifico que o município requerente já possui ordem liminar a seu favor emitida no bojo da STP 637, de relatoria do Min. Dias Toffoli, meu antecessor nesta Presidência (doc. 03), permitindo que o cumprimento da sentença coletiva siga normalmente curso. Oportuno ressaltar que essa decisão está em conformidade com pacífico entendimento desta Corte acerca do dever da União de suplementação de recursos do FUNDEF (STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 10/06/20; ACO 658AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20/05/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, DJe de 19/2/20, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050 AgR / CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 14/05/20; ACOs 648, 660, 669 e 700, todas de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com redação dos acórdãos designada ao Min. Fachin). No mesmo sentido:



    ‘Suspensão de tutela provisória. Verbas do FUNDEF. Direito à complementação já reconhecido. Execução da decisão obstada em ação rescisória. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Vedação de uso das verbas vinculadas à prestação de serviços de educação pública no pagamento de honorários advocatícios. Suspensão parcialmente deferida. 1. Tal como o acórdão rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF. 2. A suspensão da execução do acórdão em que se reconheceu tal direito aos requerentes tem potencial para acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público. 3. A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação. 4. Suspensão parcialmente deferida. (STP 66, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 14/05/2020)’



    Salienta-se que não se revela razoável consentir com a continuidade da violação a direito já reconhecido por esta própria Corte e cuja titularidade é, em verdade, da população local, porquanto relativo às verbas com destinação vinculada à promoção da educação. É que, permitir a permanência de entrave à liberação dos valores em tela significa, em última análise, coadunar com a perpetuação de danos há muito experimentados pelos cidadãos dos Municípios. Reconhece-se, portanto, presente o periculum in mora.



     (...)



    Por fim, conforme assentado na decisão agravada, ressalta-se que a autorização, concedida nos autos da STP 88, por decisão do Ministro Dias Toffolli, para que o Ministério Público Federal prosseguisse com a execução da sentença coletiva, não tem o condão de excluir a legitimidade dos municípios para promover a execução de julgado em Ação Civil Pública, máxime em razão do disposto no artigo 97 da Lei nº 8.078/90. Destarte, não há que se falar em atribuição exclusiva ao Ministério Público Federal para a execução do julgado da ACP 1999.61.00.050616-0. Com efeito, sendo o Município o titular do interesse jurídico discutido, como destinatário das verbas executadas, sua legitimidade para agir resta caracterizada.



    Ex positis , desprovejo o agravo, a fim de que seja mantida a decisão recorrida’” (grifos nossos)



    Nesse mesmo sentido, o seguinte julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravos regimentais na suspensão de tutela provisória. Decisão originária em que se autorizou a continuidade da execução de diferenças dos valores relativos aos repasses de verbas do FUNDEF pela União aos municípios. Risco à ordem e à economia públicas demonstrado. Medida de contracautela deferida. Ausência de fundamentos a infirmar a decisão agravada. Agravos regimentais não providos. 1. Controvertem-se, na origem, os critérios de cálculo do FUNDEF para o estabelecimento do valor mínimo nacional por aluno e o dever de suplementação da União quando não alcançado esse parâmetro (v.g. ACO nº 648/BA, ACO nº 660/AM, ACO nº 669/SE e ACO nº 700/RN, Rel. p/ ac. Min. Edson Fachin). 2. Interesse público primário de natureza coletiva consentâneo com o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de ‘reduzir as desigualdades sociais e regionais’ (CF/88, art. 3º, III, segunda parte). 3. Legitimidade do Ministério Público Federal, autor da ação civil pública em que foi prolatado o acórdão, posteriormente objeto de ação rescisória, para prosseguir com a execução do julgado, que deve ser admitida, concorrentemente com a dos entes legitimados, conforme expressa autorização constitucional e legal. 4. Agravos regimentais não providos” (STP nº 59-AgR, Plenário, minha relatoria, DJe de 21/10/20). 



    No voto que proferi como relator do feito, consignei que:



    “A decisão firmada na STP nº 88/SP tão somente permitiu o prosseguimento de execução coletiva do acórdão proferido na ACP nº 0050616-27.1999.4.03.6100, movida pelo Parquet federal, suspendendo, com relação a ele, os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000; não se podendo extrair dessa decisão qualquer óbice ao aforamento ou prosseguimento de execuções de autoria de entes subnacionais beneficiados com a decisão transitada em julgado na referida ação civil pública, proposição, ademais, que vai de encontro à disciplina do art. 97 da Lei nº 8.078/1990.”



    Aplicando essa orientação em caso análogo, o seguinte acórdão: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE DE MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. FUNDEF. POSSIBILIDADE . JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que reconheceu a legitimidade de município para executar sentença coletiva relativa a verbas do FUNDEF. 2. A decisão agravada reformou acórdão do Tribunal Regional Federal que havia reconhecido a ilegitimidade do município para tal execução. 3. Os fundamentos da decisão agravada se baseiam na jurisprudência do STF que afirma a legitimidade dos municípios para executar sentenças coletivas sobre o FUNDEF, mesmo quando a ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o município detém legitimidade para executar individualmente sentença coletiva sobre verbas do FUNDEF proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O STF possui jurisprudência consolidada reconhecendo a legitimidade dos municípios para executar sentenças coletivas sobre o FUNDEF em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. 6. A decisão agravada está alinhada a essa jurisprudência do STF. 7. Os argumentos apresentados no agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE nº 1.500.514/RN-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 19/9/24) 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso.  



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente